Tribunal: TJDFT
Processo: 0714271-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PARCELA DO PREÇO. COMPRA E VENDA. BOXES DO SHOPPING POPULAR. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE USO.

I – O contrato de compra e venda não especificou se seria transferida a propriedade ou se foi estipulada a cessão de direitos e obrigações sobre os boxes do Shopping Popular, ofertados como parte do pagamento do negócio jurídico.

II – A apelante-autora, empresa do ramo de compra, venda e administração de imóveis próprios, analisou, no momento da negociação, todos os documentos referentes aos bens dados em pagamento, portanto, não lhe é lícito alegar desconhecimento de que houve a transferência da concessão de uso dos boxes.

III - Apelação desprovida.